Tribunal: CARF
Processo: 10830.002735/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002735/2005-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-003.985 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
Interessado
ELZO LUIZ FORTE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como inominados,
quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
erros de escrita ou de cálculo, devendo os mesmos serem corrigidos.
ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE RECURSO
ADMINISTRATIVO.
A desistência de contencioso administrativo, formalizada para fins de ingresso
em parcelamento especial, implica a confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanear o Acórdão no 2001-
003.693, de 27/08/2020, mediante a substituição integral da redação original de sua ementa,
dispositivo e voto, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Dos Embargos de Declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002735/2005-71
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002735/2005-71

Trata-se de despacho de encaminhamento (e-fls. 1.144) apresentado pela
Delegacia da Receita Federal em Campinas em face do Acórdão n° 2001-003.693, proferido em
sessão virtual, não presencial, de 27/08/2020, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento deste Colegiado (e-fls. 1.136/1.141), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos de aluguéis ou
royalties caso o contribuinte não consiga demonstrar, através de documentação
hábil e idônea, a sua inocorrência.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
Do Exame de Admissibilidade
O despacho de encaminhamento foi admitido pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 1.147/1.149), considerando o princípio da fungibilidade dos recursos
administrativos e com fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c.c. art. 66, ambos do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/15, como
embargos inominados tendo em vista a constatação, pela Unidade Preparadora, de que o
contribuinte havia incluído, em 30/08/2011, o crédito tributário desta lide no parcelamento
especial da Lei no 11.941/2009 (e-fls. 1.143).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002735/2005-71

Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Do Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos inominados acolhidos é a constatação
pela Unidade Preparadora da SRFB de que o contribuinte havia incluído este lançamento no
parcelamento especial da Lei no 11.941/09, em 30/08/2011, tendo, inclusive, sido extinto por
pagamento.
Do Saneamento
Inicialmente, cabe registrar que, até a manifestação da Unidade de Origem, não
havia nos autos qualquer documento ou despacho que indicasse a inclusão deste crédito
tributário em parcelamento especial.
Considerando o exposto, entendo que a melhor maneira de proceder o saneamento
do teor do acórdão CARF (e-fls. 1.136/1.141) é a completa substituição de sua ementa,
dispositivo e voto, conforme a seguir:
Ementa:
De:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos de aluguéis ou
royalties caso o contribuinte não consiga demonstrar, através de documentação
hábil e idônea, a sua inocorrência.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
Para:
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002735/2005-71

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE RECURSO
ADMINISTRATIVO.
A desistência de contencioso administrativo, formalizada para fins de ingresso
em parcelamento especial, implica a confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo.
Dispositivo:
De:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Para:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Voto:
De:
Conforme texto (e-fls. 1.138/1.141).
Para:
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda, a princípio, aos pressupostos
de admissibilidade, há óbice ao seu conhecimento.
Considerando a constatação de que o contribuinte aderiu formalmente ao
Parcelamento Especial da Lei no 11.941/09, em 30/08/2011, entendo que não merece ser
conhecido o presente recurso.
A adesão à programa de parcelamento especial (REFIS) implica a renúncia do
direito de discutir administrativamente o débito confessado, atribuindo definitividade ao
respectivo crédito tributário.
Como neste caso, trata-se de parcelamento com confissão irretratável e
irrevogável de dívida, aplica-se o disposto no artigo 78 da Portaria MF n. 343, de 2015, que
dispõe o seguinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002735/2005-71

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em
virtude da condição irretratável e irrevogável de sua desistência.
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, acolho os aclaratórios, com
efeitos infringentes, saneando o Acórdão no 2001-003.693, de 27/08/2020, mediante a
substituição integral da redação original de sua ementa, dispositivo e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital